Tribunal: TJSP
Processo: 0014804-87.2021.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Data-base para progressão ao regime aberto fixada como sendo o dia em que apresentado o parecer conjunto geral no exame criminológico realizado para progressão ao regime intermediário. Defesa pretende que a data-base seja definida como correspondente ao dia em que preenchido o requisito objetivo. Requer, ainda, a progressão de regime. Com parcial razão. A contagem do prazo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Data-base para progressão ao regime aberto fixada como sendo o dia em que apresentado o parecer conjunto geral no exame criminológico realizado para progressão ao regime intermediário. Defesa pretende que a data-base seja definida como correspondente ao dia em que preenchido o requisito objetivo. Requer, ainda, a progressão de regime. Com parcial razão. A contagem do prazo para obtenção de benefícios deve ter por marco o dia do cumprimento dos requisitos legais (objetivo e subjetivo, simultaneamente), conforme art. 112, da LEP. Exame criminológico apenas confirmou a presença do requisito subjetivo, que já se encontrava preenchido em momento anterior. Deve-se considerar como data-base para nova progressão o dia em que efetivamente o sentenciado preencheu os requisitos e não a data de conclusão do exame criminológico favorável. Precedentes. No entanto, resta impossível analisar o pedido de progressão de regime, pois Juízo de primeiro grau não se manifestou sobre o requisito subjetivo e, portanto, a análise da matéria em sede recursal caracterizaria indesejável supressão de instância. Agravo parcialmente provido.